Tribunal: STF
Processo: HC 260307
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Antonio Martins, em favor de Marcelo Guandalim, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no RE no AgRg no Aresp nº 2682863 - SP (2024 /0242425-7).



    Colho da decisão impugnada:



    MARCELO GUANDALIM agrava da decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Revisão Criminal n. 2076759-68.2023.8.26.0000. 



    Nas razões do especial, a defesa apontou violação ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas produzidas no processo não são capazes de ensejar a condenação penal do réu. 



    A impugnação foi inadmitida, no juízo prévio de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo, o que ensejou a interposição deste agravo. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso.



    O recurso especial não foi conhecido. Os sucessivos recursos não obtiveram êxito.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja conhecido e deferido o writ, a fim que se ABSOLVA o paciente, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, por não haver prova suficiente para sua condenação, restabelecendo a sentença de primeiro grau.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus impetrado nos autos de revisão criminal.



    Inicialmente, observo que o paciente foi condenado, em 28.2.2019, à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão. (eDOC 1, p. 4)



    Ao julgar o recurso especial, frisou o STJ:



    Pelo trecho anteriormente transcrito e, sobretudo, pela leitura atenta da sentença e do acórdão recorrido, verifico que a Corte estadual, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 



    Registro, no particular, que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. (www.stj.jus.br)



    Não é possível, na via do habeas corpus, que se avaliem todas as minúcias fáticas para proceder à sua absolvição, pleito absolutamente impróprio, sobretudo diante da limitação cognitiva do writ:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Por fim, pelo decurso do tempo, é possível que a pena ora questionada deva ter sido extinta pelo cumprimento, o que atrairia a incidência da Súmula 695 desta Corte: “Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade".



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente